Tribunal: TJMT
Processo: 0002660-72.2018.8.11.0092
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002660-72.2018.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Pessoa Idosa, Pessoas com deficiência]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5503-45 (APELANTE), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR: ALEGADA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA E VISTORIA – REJEITADA – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO – AFASTADA – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS – AFASTADA – PETIÇÃO INICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE DISCIPLINA SOBRE O TEMPO DE ESPERA EM FILA NAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS – INOCORRÊNCIA – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO, CONFORME JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF E STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA – NÃO OCORRÊNCIA – FIXAÇÃO DE TETO MÁXIMO PARA A MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Na presente hipótese, vislumbra-se a desnecessidade de produção de prova técnica e vistoria, uma
vez que existe nos autos prova documental suficiente para a formação da convicção do julgador, que é o destinatário final da prova
e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado.

2. É possível
a cumulação de pedidos de obrigação de fazer com indenização pecuniária, posto que a conjunção “ou”, constante no artigo 3º da Lei nº 7.347/85 deve ser considerada no sentido de adição, e não de alternativa, devendo ser considerado, ainda, o disposto no artigo 83 do Código de Defesa do Consumidor, que admite
todas as espécies de ações capazes de propiciar adequada e efetiva tutela dos direitos e interesses previstos no aludido Código.

3. Não há que se falar
na ausência de fundamentação jurídica no que diz respeito ao pedido do autor atinente à disponibilização de caixa eletrônico adaptado para o atendimento de cadeirante, posto que a ação civil pública tem como base, entre outras legislações, a Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), bem como a Convenção Internacional sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, que impõem a necessidade de acessibilidade nos locais destinados ao atendimento ao público.

4. Não padece de inconstitucionalidade
Lei Municipal que estipula o tempo máximo de espera para atendimento em agência bancária situada dentro dos limites do Município, por se tratar de assunto de interesse local, na forma do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, não sendo vislumbrada, portanto, invasão de competência privativa da União.

5. Inexiste violação aos princípios da isonomia e da proporcionalidade, tendo em vista que a Lei Municipal n. 431/05, que estipula o tempo máximo de espera para atendimento, foi editada para ser observada por todos os estabelecimentos bancários situados no Município de Alto Taquari, e não apenas para determinada instituição específica.

6.
Possível a fixação de multa diária para o caso de descumprimento das obrigações de fazer impostas, todavia, deve ser fixado limite máximo de teto para a multa, em respeito ao princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco do Brasil S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT
, que, nos autos da ação civil pública nº 0002660-72.2018.811.0092, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição bancária na obrigação de observar a prioridade no atendimento das pessoas indicadas na Lei n. 10.048/00, bem como na obrigação de, no prazo de 15 (quinze) dias, colocar à disposição de seus usuários pessoal suficiente e necessário no setor de caixas para prestar atendimento no prazo máximo de 20 (vinte) minutos em dias normais e 30 (trinta) minutos nos dias de pagamento dos funcionários públicos municipais e estaduais,
além de disponibilizar um caixa convencional obrigatoriamente adaptado para o atendimento de cadeirantes, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformado, o apelante alega, em sede de preliminar, a necessidade de anulação da sentença recorrida, a fim de oportunizar a produção de prova técnica e vistoria, tendo em vista que a decisão do magistrado de piso levou em consideração apenas o procedimento administrativo instaurado pelo Ministério Público, sem qualquer prova produzida durante a instrução processual.

No mérito, sustenta que a sentença se revela
citrapetita
, porquanto questões apontadas na contestação, e relevantes ao deslinde da causa, não foram enfrentadas pelo Juiz de primeiro grau na sua decisão.

Nesse ponto, destaca que a petição inicial da presente ação civil pública é contrária a Lei Federal n. 7.347/85, que, no seu artigo 3º, afasta a possibilidade de que, numa mesma ação, sejam acumulados pedidos de obrigação de fazer com condenação em dinheiro, a impor o indeferimento da petição inicial.

Além disso, pontua que a exordial não descreve, em nenhum momento, o descumprimento da obrigação de disponibilizar caixa convencional adaptado para o atendimento de pessoas cadeirantes, além de não apresentar fundamentos legais que exigem o cumprimento da mencionada obrigação, o que leva ao indeferimento da inicial.

Defende a inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº 431/2005, bem como da Lei Estadual n. 8.551/06, sustentando que a União tem competência privativa para legislar sobre o funcionamento das instituições financeiras e suas dependências, nos termos dos artigos 22, incisos I e VI, e 192, inciso IV, da Constituição Federal.

Aduz, também, a inconstitucionalidade material da Lei Municipal em questão, posto que incompatível com os postulados constitucionais da igualdade e da proporcionalidade, ao argumento de que a
“lei das filas”
disciplina o tempo de espera para atendimento no caixa apenas das instituições bancárias, sem incluir outras instituições financeiras e serviços públicos em geral.

Destaca a desproporcionalidade das leis que impõem às agências bancárias limites ao tempo de espera em fila, sob o fundamento de que existem outros meios mais adequados e menos restritivos à liberdade de contratação e de organização da própria atividade do que a opção adotada pelo legislador.

Declara que
“a agência local vem cumprindo o tempo estabelecido nas leis locais, bem como as pessoas idosas, deficientes, gestantes, lactantes, acompanhadas por criança de colo, sempre tiveram atendimento prioritário no Banco do Brasil.”

Ao arremate, enfatiza que o Banco do Brasil, para contratação de pessoal, depende da realização de concurso público, dependendo, ainda, para efetivação de obras em suas agências, de licitação, motivo pelo qual torna impossível o atendimento imediato das medidas dispostas nas legislações locais, impondo-se a concessão de prazo de, no mínimo, 210 (duzentos e dez) dias.

Aponta, ainda, que a decisão recorrida, além de não prever teto para a fixação da multa, estabeleceu sua incidência em periodicidade diária, o que é gravoso ao apelante, já que não é possível a implementação das obrigações no prazo estipulado.

Pautado nestas considerações, pugna pelo reconhecimento da inconstitucionalidade da legislação local, com o julgamento improcedente da ação. Caso mantido o entendimento pela constitucionalidade da lei, requer a anulação da sentença, para o fim de determinar a realização de inspeção judicial para verificar o cumprimento da legislação local.

No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar o
decisum
vergastado, com o estabelecimento de teto e alteração da periodicidade das
astreintes
.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando
pelo desprovimento da apelação interposta
(Id. 95707958).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pelo parcial provimento do recurso para que seja fixado um prazo maior para cumprimento das obrigações definidas na sentença, bem como arbitrado um teto máximo para as
astreintes
(Id. 98395458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR: DA ALEGADA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA E VISTORIA:

Preliminarmente, o apelante defende a necessidade de produção de prova técnica e vistoria ou, ainda, a conversão do feito em diligência,
tendo em vista que a decisão do magistrado de piso levou em consideração apenas o procedimento administrativo instaurado pelo Ministério Público, sem qualquer prova produzida durante a instrução processual.

No entanto, razão não assiste ao apelante.

Com efeito, sabe-se que, corolário da garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF), é direito das partes a produção de provas hábeis à comprovação de suas alegações (art. 332 do CPC).

Por sua vez, compete ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, identificar as provas necessárias ao julgamento adequado da lide, devendo, na qualidade de dirigente do processo e destinatário da prova, aferir a relevância e a pertinência de sua produção à vista dos fatos controvertidos constantes dos autos.

A pesquisa será livre dentro da linha de raciocínio do julgado, dando o valor que reputar ter cada um dos elementos probatórios. A produção de provas constitui direito da parte, porém comporta temperamento ao critério da prudente discrição do magistrado que preside o feito, com base em fundamental juízo de valor acerca de sua utilidade e necessidade.

Neste aspecto, se o juiz está satisfeito com as provas produzidas não há necessidade de realização de outras, valorizando, assim, o princípio da celeridade processual e razoável duração do processo, estando autorizado a julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sobre o dever de julgamento antecipado do mérito quando entendido pelo magistrado a desnecessidade de produção de outras provas, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento
.”
(REsp 902.327/PR, Rel. Min. José Delgado, 1T, jul. 19/04/2007, DJ 10/05/2007, p. 357). (grifou-se)

“(...)
em regra,
não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos
,
tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção
.”
(
AgRg no Ag 987.507/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4T, jul. 14/12/2010, DJe 17/12/2010). (grifou-se)

In casu
, as provas e os fartos documentos contidos na demanda foram suficientes para a compreensão e resolução dos pedidos, de modo que dispensável a prova técnica e vistoria postulada pelo requerido, sendo justificável o julgamento antecipado do mérito.

Inclusive, na sua decisão, o magistrado de piso, adequadamente, justificou o indeferimento da inspeção judicial postulada, ao apontar que tal pretensão não surtiria qualquer efeito para o deslinde da controvérsia, oportunidade na qual asseverou:

“Isso porque, não tenho a menor dúvida de que ao serem intimados sobre a data em que seria realizada a inspeção judicial, os empregados do réu tomariam todas as providências necessárias para realizarem um atendimento satisfatório na agência bancária desta Comarca, a fim de camuflarem a realidade cotidiana, o que naturalmente afeta a credibilidade da prova.”
(Id. 95706995).

Nesse linear, vislumbro que, de fato, a inspeção judicial pleiteada, na presente hipótese, mostra-se inócua, ao passo que, com a intimação prévia das partes sobre a vistoria, o recorrente contaria com tempo para adequar as irregularidades apontadas pelo Ministério Público, camuflando a realizada cotidiana da agência.

Além disso, conforme destacado no parecer na douta Procuradoria-Geral de Justiça
“
o Apelante poderia comprovar a regularidade do atendimento com outros documentos, o que não o fez, limitando-se a anexar uma foto referente ao caixa adaptado para atendimento de cadeirantes.”
(Id. 98395458).

Deveras, não compete à parte compelir o julgador a autorizar a produção desta ou daquela prova se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos e da aplicabilidade do julgamento antecipado do mérito, uma vez que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção.

A propósito, este Tribunal assim já confirmou o entendimento de que o magistrado detém a prerrogativa de afastar provas que se mostrem desnecessárias e meramente protelatórias:

“
O julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. O magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão
”.
(TJMT, N.U 0000144-02.2013.8.11.0045, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2019, DJE 24/04/2019). (grifou-se).

Definitivamente, considerando que o magistrado
a quo
entendeu pela desnecessidade de dilação probatória, por estar convencido da verdade dos fatos a partir da prova documental produzida, mostrou-se escorreito o julgamento antecipado de mérito, não sendo vislumbrada qualquer causa de nulidade da sentença.

Assim sendo,
rejeito
a preliminar mencionada.

VOTO – MÉRITO
:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente recurso.

Além disso, anoto que inviável a atribuição de efeito suspensivo ao apelo, seja porque a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação, nos termos do art. 1.012, § 1º, inciso V, do CPC, seja porque não se verifica a presença dos pressupostos delineados no § 4º do art. 1.012 do CPC, notadamente a probabilidade de provimento integral do recurso, eventualmente apta a autorizar a suspensão da eficácia da sentença.

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco do Brasil S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT
, que, nos autos da ação civil pública nº 0002660-72.2018.811.0092, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição bancária na obrigação de observar a prioridade no atendimento das pessoas indicadas na Lei n. 10.048/00, bem como na obrigação de, no prazo de 15 (quinze) dias, colocar à disposição de seus usuários pessoal suficiente e necessário no setor de caixas para prestar atendimento no prazo máximo de 20 (vinte) minutos em dias normais e 30 (trinta) minutos nos dias de pagamento dos funcionários públicos municipais e estaduais,
além de disponibilizar um caixa convencional obrigatoriamente adaptado para o atendimento de cadeirantes, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Observa-se que o Ministério Público Estadual propôs a presente ação civil pública contra o Banco do Brasil S/A, alegando que, após a instauração de notícia de fato no âmbito da Promotoria de Justiça de Alto Taquari, restou constatada a infringência aos atendimentos prioritários na agência local e o desrespeito às legislações que garantem o direito de preferência de atendimento a determinadas pessoas, além de acessibilidade.

Diante da ausência de solução administrativa do impasse, o autor pugnou pela condenação da instituição bancária na obrigação de observar as disposições deduzidas na Lei Municipal n. 431/05, além de outras legislações sobre o tema, com a confirmação da antecipação da tutela, além da condenação do requerido na obrigação de reparar os danos morais difusos decorrentes do descumprimento de todos os preceitos legais pertinentes.

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado singular julgou-os parcialmente procedentes, a confirmar a tutela de urgência outrora concedida, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedentes os pedidos para, confirmando a tutela de urgência, determinar ao réu, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais):

a) imediatamente, a fiel observância de prioridade no atendimento das pessoas indicadas na Lei 10.048/00 (pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos);

b) no prazo de 15 (quinze) dias, a colocação à disposição de seus usuários de pessoal suficiente e necessário no setor de caixas para prestar atendimento no prazo máximo de 20 minutos em dias normais e de 30 minutos nos dias de pagamento dos funcionários públicos municipais e estaduais, além de disponibilizar, no mínimo, um caixa convencional obrigatoriamente adaptado à altura e à condição física de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT.”
(Id. 95706996).

Contra essa decisão, insurge-se o Banco do Brasil S/A, conforme teses sintetizadas no relatório.

O apelo, por seu turno, merece parcial provimento, apenas para fixar limite à multa diária fixada.

A princípio, esclareço que, diversamente do quanto defendido pelo recorrente,
o artigo 3º da Lei nº 7.347/85 deve ser interpretado no sentido de possibilitar a cumulação de pedidos de obrigação de fazer com indenização pecuniária. Isso porque, no caso, a conjunção “ou”, constante no citado artigo 3º, deve ser considerada no sentido de adição, e não de alternativa, devendo ser considerado, ainda, o disposto no artigo 83 do Código de Defesa do Consumidor, que admite
todas as espécies de ações capazes de propiciar adequada e efetiva tutela dos direitos e interesses previstos no aludido Código.

Ademais, inobstante a irresignação recursal nesse ponto, denota-se que o magistrado singular indeferiu o pedido de indenização por danos morais difusos ou coletivos,
“tendo em vista que a ilegalidade verificada não atinge valores essenciais da sociedade, tampouco possui o atributo da intolerabilidade,”
sendo impostas, na sentença, apenas obrigações de fazer.

No mesmo sentido, não vislumbro ausência de fundamentação jurídica no que diz respeito ao pedido do autor atinente à disponibilização de caixa eletrônico adaptado para atendimento de cadeirante, posto que a ação civil pública tem como base a Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), bem como a Convenção Internacional sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, que impõem a necessidade de acessibilidade nos locais destinados ao atendimento ao público.

Noutro viés, verifica-se que, nas suas razões recursais, o recorrente defende a inconstitucionalidade formal e material da Lei Municipal n. 431/2005,
bem como da Lei Estadual n. 8.551/06,
já que a Constituição da República Federativa do Brasil atribui à União a competência privativa para legislar sobre o funcionamento das instituições financeiras e suas dependências.

Ocorre que razão não assiste ao recorrente, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento pacificado no sentido de que as leis que regulamentam as condições para a prestação de serviço nas agências bancárias, estipulando, inclusive, o tempo de espera em fila, por tratarem de assunto de interesse local, são de competência dos Municípios. Confira-se:

“COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – FILA DE BANCO – TEMPO DE ESPERA – INTERESSE LOCAL – PRECEDENTE.
De acordo com o entendimento consolidado no Supremo, compete aos municípios legislar sobre o período máximo ao qual os clientes de instituições bancárias podem ser submetidos, no aguardo de atendimento
. Precedente: Recurso Extraordinário nº 610.221/SC, mérito julgado com repercussão geral admitida.”
(STF, AI 568674 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe-045 DIVULG 07-03-2013 PUBLIC 08-03-2013) [Destaquei].

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMPO DE ESPERA NA FILA. LEI MUNICIPAL. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ.
FUNCIONAMENTO INTERNO DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA. MUNICÍPIO.
PRECEDENTE DO STJ. SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3.
É assente no STJ o entendimento segundo o qual o funcionamento interno das agências bancárias e, por conseguinte, as atividades-meio dessas instituições são questões de interesse local, cuja competência legislativa é do Município.
Precedente. Incidência da Súmula nº 568 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1585918/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020) [Destaquei].

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
ATENDIMENTO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO ENTE MUNICIPAL.
REFORMA DE DECISÃO DA ORIGEM EM REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STJ E STF. 1. Trata-se, originariamente, de Ação Civil Pública que debate o cumprimento de Lei Municipal acerca de obrigações para bancos (tempo de espera para atendimento, escala de horário de empregados, atendimento preferencial e vedação à discriminação entre clientes e não clientes). 2. A sentença de improcedência foi mantida pelo Tribunal de origem sob o fundamento de que havia decisão eficaz do Tribunal local, em representação de inconstitucionalidade, que julgou inconstitucional a legislação municipal por incompetência. Tal decisum foi atacado por Recurso Extraordinário não admitido. Contudo, o STF deu provimento monocraticamente ao respectivo Agravo 568.674/RJ, em decisão confirmada em Agravo Regimental. 3.
A Corte Especial do STJ entende que o funcionamento interno das agências bancárias e, por conseguinte, as atividades-meio dessas instituições são questões de interesse local, cuja competência legislativa é do Município
(AI no RMS 28.910/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 8.5.2012). 4. Recurso Especial provido para julgar procedente a Ação Civil Pública.”
(STJ, REsp 1347921/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 20/03/2013) [Destaquei].

Sabe-se que
a Constituição da República Federativa do Brasil, no inciso VIII do artigo 21, nos incisos VI e VII do artigo 22, no inciso XIII do artigo 48, e no artigo 192, delegou à União a competência para legislar sobre as atividades de instituições financeiras.

No entanto, a Lei Municipal n. 431/2005, ao estabelecer normas referentes ao atendimento de clientes em estabelecimento bancário, não possui objetivo de exercer atividade fiscalizadora sobre os Bancos, mas apenas de impor qualidade na prestação dos serviços prestados aos clientes do Município de Alto Taquari.

A competência privativa da União não se aplica no caso em tela, pois a Lei Municipal que fixa o tempo máximo de espera em fila bancária não está regulando atividade financeira, e, sim, legislando sobre interesse local,
na forma do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal,
relacionado a fatos que geram transtornos e inconveniências à população, compelida, por vezes, a enfrentar longa espera nos Bancos para poder cumprir suas obrigações financeiras.

Nesse aspecto, observa-se que, sobre o tema, a legislação municipal assim dispõe:

“Art. 1º.
Ficam os estabelecimentos bancários que operam no Município de Alto Taquari-MT, obrigados a atender cada cliente no prazo máximo de 20 (vinte) minutos
, contados a partir do momento em que ele tenha entrado na fila de atendimento.

Parágrafo Único:
Nos dias de pagamento dos funcionários público Municipal e Estadual, o prazo de espera será de 30 minutos
.

Art. 2º. Para comprovação de tempo de espera, o usuário apresentará o bilhete da senha de atendimento, onde constará impresso mecanicamente, o horário de recebimento da senha e o horário de atendimento.”
[Destaquei].

Ocorre que, no presente caso, restou demonstrado que a agência do Banco do Brasil localizada no Município de Alto Taquari/MT deixou de observar a norma mencionada, além de outras inúmeras legislações que dispõem sobre o atendimento preferencial de determinadas pessoas, conforme declarações prestadas pelo idoso Almiro Martins de Borba, bem como inspeção realizada pelo próprio Promotor de Justiça subscritor da peça inicial (Id. 95706959 – p. 6 e Id. 95706965 – pp. 1/2).

Diante disso, não há dúvidas de que as instituições bancárias, situadas no Município de Alto Taquari, devem obedecer as regras esposadas na Lei Municipal n. 431/2005, a qual apenas regula dever preexistente na Constituição Federal e, ainda, no Código de Defesa do Consumidor, qual seja o atendimento digno e eficaz aos seus usuários de serviços de interesse local.

No que tange à tese de que a Lei Municipal viola os princípios da isonomia e da proporcionalidade, porque deveria a norma estabelecer semelhante disposição para atendimento de outras atividades, concluo que tal deve ser afastada, visto que a norma disciplina o tempo necessário à prestação do serviço de todas as instituições bancárias do Município de Alto Taquari e não apenas de algumas delas.

Deveras, não pode a instituição bancária pretender descumprir a legislação quanto ao tempo de espera sob a alegação de que outras atividades deveriam ter o mesmo tratamento. O princípio da isonomia somente poderia ser invocado caso a lei municipal disciplinasse o tempo de espera em fila apenas em determinadas instituições bancárias, o que não acontece.

O serviço prestado pelas instituições bancárias não pode ser equiparado àquele prestado por supermercados, aeroportos, bilheterias de espetáculos ou eventos desportivos, atendimento em fóruns, hospitais, postos de saúde, ainda que suas atividades sejam de atendimento ao público. Todos têm natureza diversa e, portanto, não são iguais.

A propósito, sobre casos semelhantes, já decidiu, reiteradamente, este e. Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA LEI MUNICIPAL – REJEITADAS –
ATIVIDADE BANCÁRIA – TEMPO DE ESPERA NA FILA – LEI MUNICIPAL – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO
– NÃO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES LEGAIS – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – DANO MORAL COLETIVO – AUSÊNCIA – PROVIMENTO PARCIAL. (...) 3.
Nos termos do artigo 30, I, da Constituição da República Federativa do Brasil, o Município detém competência para legislar sobre assunto de interesse local, não havendo, portanto, falar em invasão de competência privativa da União. Logo, é constitucional a Lei Municipal que estipula o tempo máximo de espera para atendimento na agência bancária, situada dentro dos limites do Município
. 4. Demonstrado o descumprimento, pela instituição bancária, do tempo máximo de espera na fila de atendimento, previsto na lei municipal, deve ser julgado procedente o pedido deduzido na ação civil pública. 5.
Inexiste violação ao princípio da isonomia, quando a lei municipal estipula o tempo de espera na fila de atendimento nas agências bancárias do município, pois fora editada para todas as instituições financeiras situadas naquela cidade
. (...)”
(TJMT, N.U 0007541-23.2008.8.11.0002, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018) [Destaquei].

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUMPRIMENTO DA LEI

MUNICIPAL Nº 4.069/01- (LEI DA FILA) – PRELIMINAR -AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI MUNICIPAL –
COMPETENCIA PRIVATIVA DA UNIAO – AFASTADA - ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL
– PRECEDENTES DO STF E STJ

(...) 2.
É pacífica a orientação jurisprudencial das Cortes Superiores quanto à competência legislativa dos Municípios para disciplinar o tempo máximo de espera nas filas em agências bancárias, por se tratar de assunto de interesse local, na forma do art. 30, I, da CF/88
. (...)”
(TJMT, N.U 0022291-39.2010.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A AÇÃO - –
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE DISCIPLINA TEMPO DE ESPERA EM FILA – REJEITADA – POSSIBILIDADE DE LEI MUNICIPAL FIXAR TEMPO MÁXIMO DE ESPERA EM FILA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ISONOMIA, RZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– DECRETO MUNICIPAL QUE REGULAMENTA LEI MUNICIPAL – INEXISTÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA REGULAMENTAÇÃO –NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO

– RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA. (...) 2.
Não se revela inconstitucional a Lei Municipal que disciplina tempo de espera em fila, haja vista que o Município, ao editar referidas Leis, não está legislando sobre atividade financeira
. 3.
Não se configura violação ao princípio da isonomia a edição de lei municipal disciplinando o tempo máximo de espera em fila de atendimento bancário, pois não limita o tempo de espera em uma determinada instituição, mas em toda rede bancária do Município
. 4. O limite de tempo de espera em fila não viola a razoabilidade ou proporcionalidade. (...)”
(TJMT, N.U 0015444-26.2007.8.11.0041, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS –PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. MÉRITO –
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - INOCORRÊNCIA
- PRECEDENTES DO STF - MATÉRIA DECIDIDA PELO TRIBUNAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRECLUSÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE APELAÇÃO -

LESÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA, RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - NÃO OCORRÊNCIA
- MINORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA – INVIABILIDADE – INCORPORAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE A TORNA SUCESSORA EM DIREITOS E OBRIGAÇOES - RECURSOS DESPROVIDOS, SENDO QUE UM DELES FOI PARCIALMENTE CONHECIDO. (...) 3. “
Não há falar em inconstitucionalidade de Lei Municipal que fixa tempo máximo de espera nas filas dos bancos, já que apenas regulamenta a adequação e a eficácia da prestação dos serviços.
” (Ap 87249/2006, DES. MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/04/2007, Publicado no DJE 23/04/2007). Precedentes do STF. (...) 5.
Não há que se falar em lesão aos princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade vez que ser isonômico é tratar desigualmente os desiguais, como ocorrido no caso em comento
. (...)”
(TJMT, N.U 0004040-56.2007.8.11.0015, Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015) [Destaquei].

Feitas as considerações encimadas, anoto que não merece reparo a sentença quanto aos prazos fixados para o cumprimento integral das obrigações. Com efeito, denota-se que a presente ação civil pública foi proposta ainda no ano de 2018, inclusive com deferimento de tutela de urgência no mesmo ano, sendo certo que, desde então, a instituição bancária dispôs de tempo suficiente para providenciar as medidas necessárias a fim de se adequar as legislações pertinentes.

A argumentação da necessidade de tratamento diferenciado por se tratar de sociedade de economia mista, integrante da administração indireta, é descabida, pois justamente por fazer parte da administração pública é que cabe-lhe o cumprimento das normas legais sobre a matéria e o respeito aos direitos dos consumidores de seus serviços.

Por outro lado, com relação à multa diária fixada na sentença objurgada, entendo que inexiste óbice à sua fixação em periodicidade diária. Todavia, compreendo que assiste razão ao apelante no que se refere à necessidade de fixação de um teto, porquanto a incidência da multa, sem qualquer limite, pode atingir valores inimagináveis.

A finalidade das
astreintes
é dar efetividade às medidas, desmotivar eventual descumprimento da obrigação, não tendo caráter compensatório. Trata-se de medida coercitiva e de natureza intimidatória, não podendo assumir caráter indenizatório.

Sendo assim, a sentença comporta modificação apenas no aludido ponto, a fim de assegurar que a multa diária não alcance valores exacerbados, desvirtuando sua finalidade, motivo pelo qual fixo o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A, o que faço apenas para acrescentar que a multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) está limitada ao teto de
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),
mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021